Tribunal: TJMT
Processo: 1010355-17.2024.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010355-17.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRUNO ORMONDE LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 853.588.945-00 (RECORRENTE), RUBENS MARC SOARES DA SILVA - CPF: 299.241.578-26 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. FAZENDA PÚBLICA.
TEMPORÁRIO. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FGTS INDEVIDO. . ENTENDIMENTO DO STF TEMA 191 308 E 916 DO STF APLICADO
A CONTRÁRIO SENSU
.

DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “b” DO CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

A legislação estadual permite contratações temporárias em determinados casos, com prazos máximos definidos no art. 11 da LC nº 600/2017.

O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e a UNEMAT permitiu excepcionalmente a prorrogação dos contratos temporários para garantir a continuidade dos serviços educacionais até a realização de concurso público.

A prorrogação de contrato temporário com fundamento em Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público não caracteriza nulidade, desde que respeitados os limites do TAC e da legislação estadual aplicável.

Em relação às férias acrescidas do terço constitucional, de acordo com o disposto nos incisos IX e X do artigo 55 da
Lei Complementar N° 321, de 30 de Junho de 2008, os PTES da UNEMAT têm direito a férias anuais de 30 dias, acrescidas do terço constitucional.

Agravo Interno Improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1010355-17.2024.8.11.0006

Classe CNJ:

Agravante(s):

Bruno Ormonde de Lima

Agravado(s):

Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/06 a 03/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se “Agravo Interno com incidente de arguição de inconstitucionalidade” interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que Deu Provimento ao recurso inominado interposto pelo Agravado, via de consequência, julgou improcedente a pretensão inicial.

O Agravante, nas razões do recurso, requer que seja reconhecida a renovação sucessiva dos contratos temporários entabulados entre as partes, pois manteve vínculo contratual com a Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, na função de Agente Universitário – Profissional Técnico da Educação Superior da UNEMAT - PETS, por meio de contratos temporários pelo período de 27/01/2020 a 31/08/2024, motivo pelo qual, ingressou com a presente ação para que o Estado seja condenado ao pagamento do FGTS.

Aduz que as prorrogações de contratos não seguiram as diretrizes do TAC, pois foram sendo prorrogados mesmo não havendo novo seletivo, sendo que o Agravante ficou com contratado de 06/08/2020 até 30/09/2024, tendo realizado somente 01 seletivo, o que demostra o desvirtuamento da contratação temporária.

O Agravado apresentou contrarrazões pleiteando pela manutenção da decisão agravada.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“
Contudo, apesar de ter havido a prorrogação do contrato nº 115/2021, entabulado entre as partes por prazo superior ao previsto na legislação estadual, verifico que foi firmado um Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta que autorizou de forma excepcional a contratação de Profissionais Técnicos da Educação Superior – PTES,
tendo em vista que a legislação é omissa quando se trata de expansão do serviço público até que seja realizado concurso público para suprir as vagas que surgirem em decorrência da expansã
o.

Ademais, além da necessidade do concurso público, deve ser levado em consideração a previsão orçamentária para a contratação de novos servidores, assim, considerando a celebração do TAC firmado entre o Ente Estadual e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso que autorizou a contratação de profissionais por meio de contrato temporário com vigência até 30/09/2024, em observância ao art. 11 da Lei Complementar nº 600/2017, não há que falar em nulidade nos contratos entabulados entre a Autora e o Réu.

Diante disto, entendo que a sentença merece ser reformada, pois o autor não faz jus ao recebimento de FGTS, por não haver nulidade do seu contrato temporário de trabalho no período pleiteado.
”.

Apesar de ter havido a prorrogações nas contratações, por prazo superior ao previsto na legislação estadual, é público e notório que foi firmado Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta que autorizou de forma excepcional a contratação de Profissionais Técnicos da Educação Superior – PTES, tendo em vista que a legislação é omissa quando se trata de expansão do serviço público até que seja realizado concurso público para suprir as vagas que surgirem em decorrência da expansão:

1) TAC – GEAP nº 004673-012/2010 (Procedimento Preparatório nº 21/2010) – Em março de 2011 o MPE a UNEMAT celebraram compromisso de ajustamento de conduta que, entre as cláusulas, a Unemat se obrigava em rescindir todos os contratos temporários para o cargo de PTES e a realizar até 31.07.2011 com a realização de concurso público de provas e títulos para o preenchimento de vagas ocupadas por servidores contratados;

2) TAC – GEAP nº004071-012/2011 – Em 15 de agosto de 2011, a Unemat se obrigou em realizar o concurso público até 30 de novembro de 2011;

3) TAC - Procedimento Administrativo – Portaria nº 38/2017/4ª PJC/MPE/CAC – Em 04 de abril de 2018 foi realizado TAC onde delimitou-se que, em razão do cumprimento do procedimento preparatório n. 21/2010 com a realização do concurso público para PTES da Unemat, com a rescisão do todos os contratos temporários e convocados todos os candidatos aprovados e diante da expansão da oferta de ensino superior pela Unemat dos campus de Diamantino e Nova Mutum, além da criação de novos cursos, além de que a demanda por novos servidores não foi suprida pelo último concurso. Porém, diante do fato de que depende de autorização do Governador do Estado para abertura de novo concurso público, e desde o ano de 2016 tramita pedido de novo concurso (PROTOCOLO N. 204120/2016) para provimento de cargos da carreira dos PTES da educação superior, mas em decorrência da carência de profissionais da educação superior foi permitida a contratação temporária de PTES para preenchimento de vaga nova até a realização de concurso público;

4) TAC – SIMP nº 001129-012/2020 – Em 07 de abril de 2020 foi permitida a prorrogação dos contratados temporários em virtude da situação vivenciada em decorrência do COVID-19 até 31.12.2020;

5) TAC – SIMP nº 002671-012/2020 – Em 22 de outubro de 2020 foi autorizada a prorrogação das contratações temporárias em vigor para o cargo de PTES em face do COVID-19 até 30.06.2021;

6) TAC – SIMP nº 002272-012/2021 - Em 12 de maio de 2021 foi autorizada a prorrogação das contratações temporárias para o cargo de PTES em face do COVID-19 até 30/06/2022;

7) TAC – SIMP nº 002671-012/2020 – Em 23 de fevereiro de 2022 foi autorizada a prorrogação das contratações temporárias em vigor para o cargo de PTES até 28/02/2023, com compromisso de novo processo seletivo até 31/12/2022, caso não esteja em andamento o concurso público;

8) TAC – SIMP nº 002671-012/2020 – Em 16 de janeiro de 2023 foi autorizada a prorrogação das contratações temporárias em vigor para o cargo de PTES até 31/12/2023;

9) TAC – SIMP nº 002671-012/2020 – Em 23 de novembro de 2023 foi autorizada a prorrogação das contratações temporárias em vigor para o cargo de PTES até 30/09/2024.

Portanto, conforme consta na fundamentação da decisão monocrática, a contratação temporária respeitou o prazo máximo previsto na Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017, por isso, a “contrário sensu” do disposto nas Teses Jurídicas firmadas nos julgamentos dos Temas 191, 308 e 916, por não haver ilegalidade na contratação, é indevido o pagamento de FGTS.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Por fim, não há falar em inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 2º da Lei Complementar nº 600/2017 do Estado de Mato Grosso; do art. 11, incisos II, III e IV e §2º, inciso II, da Lei Complementar nº 600/2017 do Estado de Mato Grosso (com redação dada pelas Leis Complementares nº 719/2022 e Lei Complementar nº 755/2023)
, posto que não restou demonstrado que são contrários ao disposto no artigo 37, e 129, inciso VI, ambos da Constituição Federal.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025